Tribunal: TJSP
Processo: 0500926-19.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS e taxas do exercício de 2004. 1) Parcelas vencidas entre 24/04/2004 e 12/11/2004 - Ação ajuizada em 24/11/2009 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ. 2) Parcela com vencimento em 12/12/2004 - Prescrição intercorrente - Execução proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Interrupção da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS e taxas do exercício de 2004. 1) Parcelas vencidas entre 24/04/2004 e 12/11/2004 - Ação ajuizada em 24/11/2009 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ. 2) Parcela com vencimento em 12/12/2004 - Prescrição intercorrente - Execução proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação, proferido em 18/12/2009 e que não foi cumprido - Sentença proferida em 2019 - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Demora na tramitação do feito por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça - Inteligência da Súmula 106 do STJ - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227459
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0500926-19.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado FRANCISCO DE PAULA MULATIERE
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36122
APELAÇÃO CÍVEL No 0500926-19.2009.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: FRANCISCO DE PAULA MULATIERE ME
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS e taxas do exercício
de 2004. 1) Parcelas vencidas entre 24/04/2004 e 12/11/2004 -
Ação ajuizada em 24/11/2009 - Prescrição ocorrida antes da
propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ. 2)
Parcela com vencimento em 12/12/2004 - Prescrição intercorrente -
Execução proposta após a alteração da redação do art. 174 do
CTN - Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a
citação, proferido em 18/12/2009 e que não foi cumprido -
Sentença proferida em 2019 - Jurisprudência do STJ firmada no
REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos - Demora na tramitação do feito por motivos inerentes
ao mecanismo da Justiça - Inteligência da Súmula 106 do STJ -
Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente
provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 24/11/2009
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS em face de FRANCISCO DE
PAULA MULATIERE ME, objetivando a cobrança de ISS e taxas do exercício
de 2004.
O despacho que ordenou a citação foi proferido em
18/12/2009 (fls. 02).
A sentença de fls. 06, proferida pela MM. Juíza Larissa
Boni Valieris, reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinta a
execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 10/13,
requerendo a reforma da sentença. Sustentou que a ação foi ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dentro do prazo quinquenal. Alega, ainda, que não houve inércia de sua
parte e que a demora na tramitação do feito decorreu dos mecanismos
da Justiça, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem a
apresentação de contrarrazões.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
1)
Das
parcelas
vencidas
entre
24/04/2004
e
12/11/2004
Quanto ao ISS e taxas cujas parcelas venceram entre
24/04/2004 e 12/11/2004, não há como ser afastado o decreto de extinção
da execução fiscal.
No que tange à prescrição, o art. 174 do CTN é
estreme de dúvida quando diz que a ação para a cobrança de crédito
tributário prescreve em cinco anos a partir da data de sua constituição
definitiva, ou seja, da data do lançamento.
Não obstante não haja expressa menção quanto à
data da notificação do lançamento do tributo, as CDAs de fls. 03/07
indicam que os débitos têm vencimento no período de 26/04/2004 a
12/11/2004, o que faz presumir que tanto o lançamento quanto a
notificação deram-se em momento anterior a esta data.
Dessa forma, não há como deixar de reconhecer a
prescrição de ofício em relação a esses débitos, pois a Súmula 409 do STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispõe que: “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício”, não havendo
necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública, com base no art.
219, § 5o do CPC (REsp 1.100.156-RJ, 1a Seção, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, j. 10.06.2009).
2) Da parcela vencida em 12/12/2004
Com
relação
ao
débito
com
vencimento
em
12/12/2004, deve ser afastada a prescrição intercorrente.
A presente execução fiscal foi proposta em 24/11/2009,
portanto, após a alteração da redação do art. 174 do CTN, com
despacho
que
ordenou
a
citação
proferido
em
18/12/2009,
interrompendo, destarte, o prazo prescricional, que retroage à data do
ajuizamento da ação, nos termos do art. 219 do CPC/73, § 1o do CPC
(REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/05/2010, DJe 21/05/2010).
Caracterizada causa interruptiva da prescrição, inicia-
se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, consoante
entendimento do STJ no sentido de que: “A prescrição intercorrente é
concernente ao reinício da contagem do prazo após a ocorrência de
uma causa de interrupção” (AgRg no REsp 1.074.051/PE, 1a Turma, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/09/2009, DJe 14/09/2009).
Com efeito, a 1a Seção do STJ, no julgamento do REsp
1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou as
seguintes teses em torno do rito previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da LEF e
sobre a contagem do prazo da prescrição intercorrente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ARTS.
1.036
E
SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO)
PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE
EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
(...)
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40,
§§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos
de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de
natureza tributária (cujo despacho ordenador da
citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida,
ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa
infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se
tratando de execução fiscal para cobrança de dívida
ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador
da citação tenha sido proferido na vigência da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa
de natureza não tributária, logo após a primeira
tentativa frustrada de citação do devedor ou de
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará
suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse
sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se
automaticamente
o
prazo
prescricional
aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar
arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art.
40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o
Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-
la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva
citação (ainda que por edital) são aptas a interromper
o curso da prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou
sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo
exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) deverão ser processados, ainda que para
além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda
que por edital) os devedores e penhorados os bens, a
qualquer tempo
mesmo depois de escoados os
referidos
prazos
,
considera-se
interrompida
a
prescrição intercorrente, retroativamente, na data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
protocolo da petição que requereu a providência
frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade
de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente
ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela
falta de qualquer intimação dentro do procedimento
do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por
exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por
meio da delimitação dos marcos legais que foram
aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive
quanto ao período em que a execução ficou
suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido
ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art.
543-C, do CPC/1973)”.
(REsp
1.340.553-RS,
Rel.
Min.
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, m.v., 1a SEÇÃO, julg. Em 12/09/2018) (g.n.).
No caso sub judice, verifica-se a paralisação do feito
por prazo superior ao quinquênio legal, pois, após o despacho que
ordenou a citação do executado, o processo ficou paralisado até 2019,
quando sobreveio a sentença extintiva da execução.
Entretanto, como é cediço, a demora na citação não
pode, em princípio, resultar em prejuízo da Fazenda Pública, salvo se
comprovada estreme de dúvida a sua inércia, situação que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontra evidenciada de forma cabal nos autos.
Compulsando os autos, verifica-se que, apesar da
Municipalidade ter ajuizado a ação dentro do prazo legal em relação aos
débitos com vencimento em 12/12/2004, o Cartório não realizou nenhum
ato para fins de cumprimento do despacho que ordenou a citação do
executado, não havendo notícia da expedição da carta de citação, de
sorte que a paralisação dos autos não pode ser atribuída à exequente,
mas sim a questões inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário.
Nesse sentido, há de se considerar o teor da Súmula
106 do STJ, que dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência”, cuja aplicação foi ratificada no julgamento do Resp.
1.102.431/RJ pelo STJ.
Por isso, no caso sub judice, deve ser afastada a
ocorrência da prescrição intercorrente com relação ao débito com
vencimento em 12/12/2004.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)